Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ALIMENTOS. REDUÇÃO. TUTELA. EFEITOS. ANTECIPAÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. ALIMENTANTE. CAPACIDADE FINANCEIRA. DIMINUIÇÃO. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela provisória de urgência, compete a parte requerente demonstrar, de plano, os elementos que evidenciem a probabilidade do seu direito, bem como a existência de perigo concreto de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando, fatos que, via de regra, necessitam de dilação probatória completa.

3. Na situação posta, considerados os efeitos experimentados pelas diversas classes econômicas, decorrentes das medidas de segurança impostas pelas autoridades em razão da pandemia da COVID-19 e diante do contexto dos elementos trazidos pela parte agravada evidenciam, em um juízo perfunctório, a probabilidade do direito vindicado e são suficientes para a redução liminar dos alimentos devidos pelo recorrido, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento pelo juízo singular no momento do julgamento da ação.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.